Tribunal: TJES
Processo: 0032854-25.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032854-25.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIVA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA e outros (3)

APELADO: IRINY NICOLAU CORRES LOPES e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Três embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a dois recursos de apelação e deu provimento a um terceiro para reconhecer a ilegitimidade passiva do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, extinguindo o feito em relação a ele sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento da ilegitimidade passiva, com a extinção do feito sem resolução de mérito, acarreta a necessária inversão do ônus da sucumbência; e (ii) saber se a alegação de omissão pode ser utilizada como via para a rediscussão do mérito do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão que reconhece a ilegitimidade passiva de uma das partes e extingue o processo em relação a ela sem resolução de mérito é omisso se não dispõe sobre a inversão dos ônus de sucumbência. Acolhimento dos embargos do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores para sanar o vício e condenar a parte autora ao pagamento de honorários.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado.

A pretensão de reexame de questões já decididas, como a responsabilidade das partes e a aptidão da petição inicial, sob o pretexto de omissão, revela mero inconformismo e extrapola os limites da via aclaratória.

O julgador não está obrigado a responder a todas as teses levantadas pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, o que não configura omissão.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores conhecidos e providos.

Embargos de declaração de VIVA Comunicação Integrada Ltda e Iriny Nicolau Corres Lopes conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1192682/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de três
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES,
IRINY NICOLAU CORRES LOPES
e
VIVA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA ME
,
todas em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de Viva Comunicação e Iriny Nicolau Lopes.

Por outro lado, o v. acórdão embargado deu provimento ao recurso do Diretório Nacional do PT, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, por reconhecer sua ilegitimidade passiva.

O
Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores
, em seu recurso, aduz ser a decisão colegiada omissa uma vez que não realizou a inversão do ônus de sucumbência.

Por seu turno,
VIVA Comunicação Integrada Ltda
, em seu recurso, alega existir omissão no julgado, uma vez que a responsabilidade do Diretório Nacional decorreria da vontade das partes. Sustenta, ainda, que o acórdão não analisou a responsabilidade do partido sob a ótica do art. 17 da Lei n. 9.504/97.

Por fim,
Iriny Nicolau Corres Lopes
, em seus embargos, aduz que o v. acórdão é omisso ao não analisar a inépcia da inicial e, ainda, acerca da prova documental juntada aos autos.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 13635773 e 13728062 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça não verificou a necessidade de sua intervenção.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032854-25.2013.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO: DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES

EMBARGANTE/EMBARGADA: IRINY NICOLAU CORRES LOPES

EMBARGANTE/EMBARGADA: VIVA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam os autos de três
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES,

IRINY NICOLAU CORRES LOPES
e
VIVA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA ME
,
todas em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de Viva Comunicação e Iriny Nicolau Lopes.

Por outro lado, o v. acórdão embargado deu provimento ao recurso do Diretório Nacional do PT, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, por reconhecer sua ilegitimidade passiva.

O
Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores
, em seu recurso, aduz ser a decisão colegiada omissa uma vez que não realizou a inversão do ônus de sucumbência.

Por seu turno,
VIVA Comunicação Integrada Ltda
, em seu recurso, alega existir omissão no julgado, uma vez que a responsabilidade do Diretório Nacional decorreria da vontade das partes. Sustenta, ainda, que o acórdão não analisou a responsabilidade do partido sob a ótica do art. 17 da Lei n. 9.504/97.

Por fim,
Iriny Nicolau Corres Lopes
, em seus embargos, aduz que o v. acórdão é omisso ao não analisar a inépcia da inicial e, ainda, acerca da prova documental juntada aos autos.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 13635773 e 13728062 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça não verificou a necessidade de sua intervenção.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Acerca do recurso manejado pelo
Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores
, seu acolhimento é medida necessária.

O v. acórdão reconheceu sua ilegitimidade, julgando, então, extinto o feito sem análise do mérito.

Assim, de rigor a inversão dos ônus de sucumbência, de forma a condenar a parte autora ao pagamento da verba honorária em favor da parte ora embargante.

Por seu turno, acerca dos outros dois embargos de declara]ao, manejados por
VIVA Comunicação Integrada Ltda
e
Iriny Nicolau Corres Lopes,
não verifico as alegadas omissões, de forma que a rejeição dos mesmos é medida que se impõe.

Em prévia oportunidade, este Colegiado, de forma clara, tratou acerca das responsabilidade das partes demandadas, bem como acerca da aptidão da petição inicial da presente demanda.

Assim, penso que as partes embargantes acima apontadas, nesta oportunidade, revelam tão somente pretensão de modificar o entendimento adotado por este Colegiado, pretensão, todavia, que não desafia a via aclaratória em análise.

Saliento, também, que a jurisprudência pátria possui pacífico entendimento no sentido de que o Órgão Julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, sem que isso configure os vícios estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (Art. 557 do CPC/73, equivalente ao Art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, ficando reservada apenas para as hipóteses em que a decisão embargada incorre em vícios de fundamentação específicos: omissão, contradição e obscuridade. Ademais, são incabíveis embargos de declaração em face de decisão jurisdicional que, embora não se pronuncie especificamente sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes, decide a questão sob exame de modo claro, coerente e fundamentado.
3. A conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que a legitimidade passiva restou devidamente configurada, com base no aditivo contratual celebrado entre as partes, e de que há provas suficientes da contratação do seguro de vida, é insuscetível de reexame em sede de recurso especial. Incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1192682/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

Por todo o exposto,
CONHEÇO

e DOU PROVIMENTO
ao recurso oposto por
Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores
, de forma a inverter os ônus de sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento da verba honorária no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como eventuais custas por ele suportadas.

De forma diversa,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por
VIVA Comunicação Integrada Ltda
e
Iriny Nicolau Corres Lopes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Embargos de Declaração na Apelação Cível n° 0032854-25.2013.8.08.0024

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
Viva Comunicação Integrada LTDA,
Iriny Lopes e
pelo Diretório Nacional do PT, em face do acórdão de ID n.
13282617.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos, passando à análise do mérito de cada um.

Sustenta a embargante Viva Comunicação Integrada LTDA. que o v. acórdão de ID n. 13282617 teria incorrido em vícios de omissão relevantes, especialmente com relação
a) à análise da assunção voluntária de responsabilidade pelo Diretório Nacional do PT, configuradora de solidariedade obrigacional nos termos do art. 265 do Código Civil, ante a
intervenção direta do dirigente Valter Pomar, integrante da Executiva Nacional do partido, na negociação, contratação e promessa de pagamento dos serviços publicitários
; (
b) à aplicação do art. 17 da Lei nº 9.504/1997, que impõe responsabilidade patrimonial ao partido político pelas despesas eleitorais e; (
c) à incidência do princípio da responsabilidade conjunta entre partidos e candidatos (arts. 38 da Lei nº 9.504/1997, 241 do Código Eleitoral e 37 da Constituição Federal).

Em contrarrazões, o Diretório Nacional sustenta, em linhas gerais, a preclusão da matéria, uma vez que a tese de assunção de responsabilidade teria sido afastada pela sentença de primeiro grau e não sido objeto de recurso pela embargante, bem como
que Valter Pomar não possuía poderes de representação ou contratação em nome do Diretório Nacional, não podendo seus atos vincular o partido.

Primeiramente, entendo pela possibilidade de alegação de toda matéria posta nos embargos, não merecendo acolhida o argumento de preclusão recursal, pois inviável exigir interesse recursal de parte que se sagrou vencedora em primeiro grau com base em apenas um dos fundamentos por ela alegado:

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE – Interposição de recurso de apelação pela ré, parte vencedora, somente para alterar o fundamento legal – Ausência de interesse recursal – Art. 996, caput, do CPC – Recurso não conhecido
(TJSP; Apelação Cível 1003092-48.2019.8.26.0407; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Osvaldo Cruz - 1ª Vara; Data do Julgamento: 11/08/2020; Data de Registro: 11/08/2020)

O momento das contrarrazões me parece o próprio para tanto, ante a devolutividade de todas as matérias (provas e fundamentos), não havendo que se falar em necessidade de interposição de recurso próprio pela parte vencedora.

Nesse sentido, verifico a omissão apontada, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, uma vez inexistir, com a devida vênia, manifestação sobre a tese da assunção voluntária da obrigação pelo Diretório Nacional, que, conforme demonstrado, possui fundamentação autônoma, distinta daquela acolhida no julgado embargado, qual seja,
a aplicação do art. 15-A da Lei nº 9.096/1995 para reconhecer a ilegitimidade passiva do Diretório Nacional
.

A embargante sustentou, desde as contrarrazões, que integrantes da Executiva Nacional, notadamente o Sr. Valter Pomar, participaram ativamente das negociações contratuais, sugeriram o fracionamento dos contratos e assumiram compromisso direto de pagamento, circunstâncias estas comprovadas por farta prova documental e testemunhal constante dos autos, aliás, como também identificado pelo juízo de piso em sua sentença (ID n.8299978) após análise da prova documental e testemunhal:

"Neste passo, necessária se faz menção a atuação do Sr. Valter Pomar nas negociações realizadas entre a requerida Iriny e a empresa autora, tendo papel ativo nas contratações firmadas entre as partes, sendo que, apesar de laborar à época no Diretório Nacional do PT, segundo alegações da parte requerida, atuou como forma de colaboração pessoal à candidata, representando-a nas transações.

Isto porque, a troca de e-mails entre as partes, constante em fls.185-189, 200, 211-224, 306-311 e 392-396, em que estabelecem as tratativas acerca dos contratos, fora exclusivamente realizada entre o Sr. Valter e funcionária da empresa requerente, alegando as requeridas que as conversas entre as partes são a principal prova de que não fora firmado o primeiro contrato.

[...]

Todavia, todos os e-mails anexados aos autos pelas partes, tanto pela autora, quanto pelas requeridas, datam de agosto de 2012, quando a primeira contratação, no valor de R$ 7.600.035,00 (sete milhões e seiscentos mil reais e trinta e cinco reais), se deu em momento anterior, em julho daquele ano.

[...]

Nesse ínterim, vale mencionar que, os e-mails que acosta a parte requerida, corroborados por aqueles que junta a autora, na verdade militam em desfavor do que alegam as requeridas, comprovando que as partes não só firmaram de fato a contratação em valor maior, como passaram a seu cumprimento, como acima já introduzido e diante do que passo a expor.

No e-mail acostado pela autora, em fl. 59, datado de 06/08/12, esta solicita ao Sr. Valter Pomar o pagamento em razão de contrato já firmado, no valor de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais), sendo tão somente possível presumir que faz menção a contrato firmado de modo anterior, que, do que se constata nos autos, é o mesmo cobrado na exordial, datado de 07/07/12.

[...]

Não obstante, nos e-mails acostados em fls. 60 e fl. 221, também datados de 07/08/2012 se observa a concordância do Sr. Valter Pomar quanto ao valor do primeiro contrato, cobrado na exordial, já que só aquele era existente à época do envio do e-mail.

Na mesma mensagem eletrônica, menciona a abrangência do primeiro contrato firmado entre as partes para o primeiro e o segundo turno, discordando da cobrança adicional de 40% (quarenta por cento), apenas para o segundo turno - sendo coincidentemente o valor aproximado do segundo contrato-, o que demonstra, novamente, o fracionamento os contratos".

Em adição, a própria candidata Iriny Lopes afirmou que
“o preço da campanha foi ajustado conforme permissão da Direção Nacional do PT, sendo designado para o acompanhamento das tratativas o senhor Valter Pomar.”

Tais elementos evidenciam que a responsabilização do Diretório Nacional, no caso concreto, decorre não apenas de sua condição institucional como representante partidário, mas principalmente da assunção voluntária de obrigação, nos moldes do art. 265 do Código Civil, que estabelece que a solidariedade decorre da lei ou da vontade das partes, ponto sobre o qual foi omisso o acórdão.

Com efeito, a omissão do acórdão quanto à análise desse conjunto probatório comprometeu a integralidade da prestação jurisdicional.

Destaco ainda que a embargante Viva Comunicação Integrada LTDA apontou ainda omissão do v. acórdão que teria deixado de aplicar o art. 17 da Lei nº 9.504/1997, o qual atribui ao partido político ou ao candidato a responsabilidade pelas despesas de campanha eleitoral, independentemente do diretório que tenha formalizado o contrato.

Contudo, não se verifica a omissão apontada neste ponto, já que o acórdão embargado apreciou a questão sob o prisma da autonomia entre os diretórios partidários, fundamentando a exclusão do Diretório Nacional com base no art. 15-A da Lei nº 9.096/1995 e em precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, constatada a análise expressa da matéria, ainda que contrária à pretensão da embargante, inexiste omissão a ser sanada.

É de se acolher, assim, os embargos no tocante ao seu primeiro aspecto, e a eles atribuir efeitos infringentes para reconhecer a responsabilidade solidária contratual do Diretório Nacional embargado.

Em análise aos embargos opostos por Iriny Lopes, que alega omissão quanto à suposta inadequação da via monitória, sustentando que a demanda exigiria dilação probatória e que o contrato apresentado seria objeto de controvérsia, verifico que tal alegação foi devidamente apreciada e rejeitada tanto na sentença quanto no acórdão, que reconheceram o preenchimento dos requisitos previstos no art. 700, §2º, do CPC, bem como a existência de prova escrita suficiente para embasar a pretensão monitória. O ilustre relator, inclusive, confirmou o entendimento de que o valor cobrado é devido, com base no contrato celebrado entre a autora e a embargante.

Dessa forma, inexistindo qualquer omissão ou outro vício a ser corrigido, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos por Iriny Lopes.

Por fim, no que tange aos embargos de declaração interpostos pelo Diretório Nacional do PT, verifica-se que foram opostos com o objetivo de corrigir suposta omissão relativa à inversão dos ônus sucumbenciais fixados na sentença de primeiro grau.

Todavia, diante do acolhimento dos embargos de declaração opostos pela embargante Viva Comunicação Integrada LTDA, com consequente rejeição da apelação interposta pelo Diretório Nacional e restabelecimento da sentença condenatória, integrada pelos fundamentos dos presentes embargos, resta prejudicada a análise de seus embargos de declaração.

Assim, concluo por acolher os embargos de declaração opostos por Viva Comunicação Integrada LTDA., com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado, para restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau acrescido dos fundamentos ora expostos, mantendo a condenação do Diretório Nacional do PT, solidariamente com a candidata Iriny Lopes, ao pagamento do valor contratado, corrigido e acrescido de multa contratual.

Rejeito os embargos de declaração opostos por Iriny Lopes, diante da inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Julgo prejudicados os embargos de declaração opostos pelo Diretório Nacional do PT, em razão do restabelecimento da sentença de primeiro grau.

É como voto.